Tribunal: STF
Processo: Rcl 88007
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADC’s 43, 44 E 54. Prisão preventiva. Ausência de estrita aderência. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcos Vinicius Dutra Araujo contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, nos autos do Processo nº 5360414-53.2023.8.09.0006, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Narra a inicial que o reclamante que foi denunciado, juntamente com terceiros, pelo Ministério Público do Estado de Goiás no bojo da ação penal nº 5360414-53.2023.8.09.0006, denominada “Operação BOMBA”, imputando-lhe, em síntese, a prática de delitos relacionados à suposta associação criminosa voltada ao comércio, manipulação, armazenamento e venda de substâncias anabolizantes, além da apreensão de dispositivos eletrônicos para fumar (cigarros eletrônicos/DEFs), ambos de origem estrangeira. 



    Aponta que durante a fase investigativa foram decretadas, inicialmente, prisão temporária e, posteriormente, prisão preventiva do reclamante, medidas que perduram desde 26/04/2023. Em 27/08/2024, sobreveio sentença condenatória pelo juízo de primeiro grau, contra a qual foi interposta Apelação Criminal em 02/09/2024.



    Assevera que a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, ao julgar o recurso, em acórdão publicado em 06/11/2025, conheceu e deu parcial provimento à apelação, redimensionando as penas impostas. 



    Relata ainda que foram opostos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento (eventos 1.062 a 1.068), ainda pendentes de julgamento, estando aberta a via para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.



    No que toca à prisão preventiva, sustenta o reclamante que sua manutenção no acórdão deu-se sem fundamentação concreta, limitando-se o colegiado a reproduzir dispositivos legais e a fazer remissão genérica a fundamentos da decretação originária, ocorrida há mais de dois anos e meio, sem demonstrar requisitos atualizados do art. 312 do CPP, o que, segundo defende, revela indevida antecipação de pena em violação ao entendimento firmado pelo Plenário do STF nas ADC’s 43, 44 e 54, dotadas de efeito vinculante.



    Aduz, portanto, a ocorrência de flagrante afronta ao acórdão vinculante desta Corte Suprema, bem como constrangimento ilegal por ausência de motivação idônea para a continuidade da segregação cautelar, em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com os arts. 283 e 387, §1º, do CPP.



    Diante desse quadro, requer, em medida liminar, a expedição de alvará de soltura, sob fundamento de presença simultânea do fumus boni iuris, consistente na alegada violação direta ao decidido pelo Plenário do STF nas ADC’s 43, 44 e 54, e do periculum in mora, dado o período de custódia preventiva (desde 26/04/2023) por crimes sem violência ou grave ameaça. No mérito, pugna pelo reconhecimento da procedência da Reclamação Constitucional, com a consequente cassação parcial do acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJGO no ponto em que teria convertido a prisão preventiva em antecipação de pena, bem como pela determinação de observância, pelo tribunal reclamado, da ratio decidendi fixada pelo STF no julgamento das ADC’s supracitadas.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Transcrevo a ementa das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF: 



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.”



    Transcrevo a ementa do ato reclamado (Doc. 7): 



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. ADULTERAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECORRER EM LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória proferida em desfavor dos réus por crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de capitais, adulteração de produto terapêutico ou medicinal e posse ilegal de munição. A sentença condenou os apelantes a penas privativas de liberdade e pecuniárias, fixadas em regime inicial fechado, após deflagração de operação policial que revelou estrutura criminosa dedicada à fabricação e comercialização de anabolizantes, produtos derivados de THC e outras substâncias ilícitas, com expressiva movimentação financeira e atuação em diversos núcleos operacionais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar os crimes imputados, ante a alegação de transnacionalidade; (ii) averiguar a licitude das provas obtidas por meio de relatórios do COAF, interceptações telefônicas e perícia em aparelhos celulares; (iii) estabelecer se há nulidade por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação na sentença; (iv) avaliar a existência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade dos delitos, bem como eventual necessidade de readequação das penas impostas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A competência da Justiça Estadual permanece, uma vez que não restou demonstrada a transnacionalidade das condutas, sendo a atuação dos réus restrita ao território nacional. 



    4. Os Relatórios de Inteligência Financeira do COAF são legítimos, conforme entendimento firmado no Tema 990 do STF, sendo admissível seu compartilhamento com autoridades investigativas sem necessidade de prévia autorização judicial. 



    5. As interceptações telefônicas e perícias em aparelhos celulares foram autorizadas judicialmente, observando-se os requisitos legais e a cadeia de custódia, não havendo nulidade nas provas produzidas. 



    6. O juízo a quo fundamentou de forma adequada a sentença, individualizando condutas e analisando os elementos probatórios, o que afasta alegações de ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa. 



    7. A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas por robusta prova documental, testemunhal e pericial, revelando estrutura organizada, divisão de tarefas e envolvimento consciente e voluntário dos réus nos núcleos financeiro, operacional e logístico da organização. 8. Não há se falar em absolvição, desclassificação das condutas ou aplicação do princípio da insignificância. 



    9. Transcorrido período inferior a 30 (trinta) dias entre o cometimento dos delitos de lavagem de capitais (requisito objetivo) e a denotada reiteração criminosa, imperioso o reconhecimento da continuidade delitiva. 



    10. As penas corpórea e pecuniária foram redimensionadas diante do afastamento do concurso material nos crimes de lavagem de dinheiro. 



    11. Comprovada, à luz dos autos, a imprescindibilidade da preservação da prisão cautelar dos apelantes, a fim de resguardar a ordem pública, assegurar a efetividade da lei penal e obstar a reiteração criminosa, impõe-se a manutenção da negativa do direito de apelar em liberdade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. 



    Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para julgar crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de capitais e adulteração de produto terapêutico quando não demonstrada transnacionalidade das condutas. 2. É lícito o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF obtidos sem autorização judicial, desde que respeitado o sigilo e o controle jurisdicional. 3. Interceptações telefônicas e perícias em aparelhos celulares autorizadas judicialmente são válidas. 4. A sentença que individualiza condutas e fundamenta adequadamente a condenação afasta nulidades por cerceamento de defesa ou ausência de motivação.”



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado: 



    “(...)



    Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, verifica-se que persistem as razões que motivaram a segregação dos apelantes, uma vez que o perigo à ordem pública é patente, em razão da gravidade dos delitos e da reincidência criminosa, sobretudo diante da confirmação da condenação por esta instância. Tais circunstâncias mostram-se robustas o bastante para, em conformidade com os artigos 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal, justificar a manutenção de seu afastamento do convívio social.



    (...)”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas de controle (ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF).



    O exame dos autos revela que foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada contra o reclamante, sendo certo que, no julgamento de referidas ações do controle concentrado, tal temática não foi abordada, pois, naquela ocasião, analisou-se, exclusivamente, a compatibilidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na parte que impõe a execução da pena somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, com a Constituição Federal. 



    Nessa linha, “Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43,44 e 54” (Rcl 38.181-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). No mesmo sentido, Rcl 38.086-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020; Rcl 42.999-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43/DF, 44/DF E 54/DF. SEGREGAÇÃO QUE BUSCAVA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UM DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – O ato reclamado não violou a decisão proferida nas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que a segregação buscou assegurar a aplicação da lei penal, um dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal — CPP. 



    II – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. No caso, não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF. 



    III – O reclamante utiliza a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Agravo regimental improvido.”



    (Rcl 67372 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 22-08-2024)



    “Agravo regimental em reclamação. Crime de tráfico de drogas. Condenação que mantém a prisão preventiva. Alegação de execução provisória da pena. ADC nºs 43, 44 e 54. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     1. A parte agravante apenas se limitou a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade ' ADC nºs 43, 44 e 54 ', indicadas como paradigmas de controle para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl 51.171 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.06.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. 



    2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 45.412 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2021)



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por revelante, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF), prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente